Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Facultado à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
3. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente somente é possível mediante a comprovação da mora, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69).
4. O envio de notificação apenas para o endereço eletrônico do réu (e-mail) não supre o requisito de constituição em mora do devedor, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.
5. Recurso conhecido e não provido.